Tribunal: STF
Processo: ARE 1397629
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO E DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. IMÓVEL DE PROPRIEDADE COMUM ENTRE PARTICULARES E O PODER PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. DEMARCAÇÃO FORÇADA DE PARTE DA GLEBA EM COMUM.



    1. Verificando-se que, na sentença, estão indicados, fundamentadamente, os motivos pelos quais o pedido foi julgado improcedente, não há que se falar em nulidade do julgado por vício de fundamentação. De fato, conforme reiterado entendimento jurisprudencial, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões e teses jurídicas levantadas pela parte, se, da análise que fez dos autos, encontrou razões suficientes para formar a sua convicção, até porque constitui dever do juiz enfrentar, tão somente, as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão vergastada.



    2. Sendo prescindível a realização de prova técnica, eis que os documentos juntados ao processo demonstram que a área objeto do litígio pertence à propriedade comum das partes, não há que se falar em nulidade do processo porque o magistrado deixou de determinar, de ofício, a perícia judicial.



    3. A circunstância do imóvel apossado pelo Poder Público inserir-se em gleba de terra de copropriedade entre as partes inviabiliza o reconhecimento do direito à indenização fundamentada em afirmada desapropriação indireta, que constitui forma originária de aquisição da propriedade de imóvel particular. Nesse caso, a utilização de parte da gleba em comum pela ré para construção de escola configura demarcação forçada de parte da área de copropriedade das partes, não sendo passível de indenização, eis que culminaria em enriquecimento imotivado dos autores.



    4. Apelação não provida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXIV; e 182, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente